Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-92.2019.8.26.0462
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular para anulação de eleição de Conselheiros Tutelares com pedido de realização de novo pleito – Ausência de ato lesivo ao patrimônio público – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular para anulação de eleição de Conselheiros Tutelares com pedido de realização de novo pleito – Ausência de ato lesivo ao patrimônio público – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.